Tribunal: TJDFT
Processo: 0707955-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707955-82.2022.8.07.0007 RECORRENTES: JAQUELINE VILMA SOARES DE MEDEIROS, FRANCISCO CUNHA BATISTA RECORRIDA: VANDA GOMES MARQUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. RECONVENÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO ENTRE COMPANHEIROS PARA LESAR EX-CÔNJUGE DE UM DELES. VÍCIO DE SIMULAÇÃO. MÁCULA COMPROVADA. ATO NEGOCIAL EM QUE AUSENTE O ELEMENTO ESSENCIAL RELACIONADO AO PAGAMENTO. ÔNUS DOS APELANTES E DA NOVA COMPANHEIRA, SUPOSTA COMPRADORA. ART. 373, II, DO CPC. VÍCIO INVALIDANTE CONFIGURADO. RETORNO STATUS QUO ANTE. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É nulo o negócio jurídico simulado, considerando-se como tal aquele que aparenta transmitir direitos e contém declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira (inteligência dos artigos 166, IV e 167, § 1o, I e II, do CC). 1.2. Na simulação do negócio jurídico, o agente disfarça sua real intenção declarando uma vontade referente a ato ou negócio jurídico inexistente, utilizando a aparência de legalidade para lesar os interesses de terceiros. 2. Caso em que os apelantes, companheiros em união estável, revogaram, no intuito de prejudicar a apelada, ex-cônjuge de um deles, substabelecimento a ela conferido sobre bem imóvel, efetuando posterior negócio jurídico simulado de compra e venda em relação ao mesmo bem e no propósito de lesar o direito da apelada ao recebimento de metade dos valores devidos em virtude da aquisição, pelo ex-casal, de imóvel quando do casamento sob a égide da comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.658 do Código Civil. 3. O contrato de compra e venda configura contrato típico, previsto nos artigos 481 e seguintes do Código Civil, caracterizado pelo pagamento de preço certo como obrigação do comprador, enquanto incumbe ao vendedor a transferência do domínio do bem. Ausente comprovação da existência de elemento essencial à compra e venda, concernente ao pagamento do preço, configurada está a hipótese de simulação que, ante a nulidade do negócio jurídico, acarreta, por consectário lógico da fraude cometida, o retorno das partes ao status quo ante. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 371 do CPC, pois, ao manter a sentença que determinou o cancelamento da escritura pública do imóvel em litígio, o órgão julgador não teria considerado a legalidade da cadeia de procurações que conferia a propriedade ao recorrente Francisco, tampouco indicado eventual prejuízo suportado pela parte recorrida. Ressaltam que o casal, à época, realizou partilha amigável e informal dos bens, de modo que cada parte permaneceu com um imóvel, sem prejuízo a qualquer dos envolvidos. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALBERTO ELTHON DE GÓIS, OAB/DF 30.288 e SEBASTIÃO DIAS FILHO, OAB/DF 45.497 (ID 72212632). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 371 do CPC. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: "Feita essa digressão sobre a cadeia dominial do bem em discussão, tenho que, a despeito das genéricas justificativas dos apelantes para defender a legitimidade dos atos praticados de revogação e transferência de poderes sobre o bem litigioso, o negócio jurídico envolvendo o imóvel se mostra, em sentido contrário, efetivamente simulado, porquanto nenhuma prova de que as partes efetivaram uma partilha extrajudicial eficaz sobre esses dois bens foi produzida. (...) De acordo com esse regramento, inexistente, inválido e ineficaz se revela o negócio jurídico entabulado entre os apelantes porque sequer demonstrado o suposto pagamento de R$ 133.000,00 constante da escritura pública de compra e venda firmada entre os apelantes (Id 56734479, p. 1). Também não demonstrada manifestação de vontade contrária ao intuito de aparentar negócio jurídico que não corresponde ao efetivamente almejado. Os apelantes não lograram trazer aos autos acervo fático-probatório para conferir certeza à afirmativa de que não houve simulação. Assim, inviável desconsiderar a prática de negócio jurídico afastado do que legalmente admissível para a atividade negocial específica, isso porque, frente ao conjunto dos elementos de convicção reunidos aos autos, verossímil se mostra a alegação de que, ao intuito de prejudicar a autora/apelada, revogaram o substabelecimento a ela conferido e efetuaram posterior negócio jurídico simulado de compra e venda no propósito de lesar o direito da apelada ao recebimento da metade dos valores que lhe são devidos em virtude da aquisição do bem sob a égide de casamento em comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.658 do Código Civil". (ID 65607144). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72212632. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021